Tribunal: STF
Processo: MS 35635
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (Procedimento de Controle Administrativo 1.00998/2017-34), que declarou a nulidade do ato de promoção por merecimento do ora impetrante, determinando ao Ministério Público do Estado do Ceará a realização de novo procedimento de promoção. 
    Na inicial, o impetrante alega, em síntese, que: (a) tomou posse como Membro do MPE/CE em 1º/12/2015 e, desde então, figurou, alternadamente, em cinco listas de promoção; (b) em face dessa quinta participação, foi promovido à entrância intermediária, pois os outros dois candidatos constavam pela primeira vez na lista de merecimento; (c) o Promotor Emerson Elias, também integrante da lista de merecimento, interpôs recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores, alegando ser o único dos candidatos a possuir os requisitos constitucionais exigidos para ser promovido por merecimento (dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade); (d) uma vez julgado improcedente o recurso apresentado no Colégio de Procuradores do MP/CE, foi apresentado pedido de instauração de Procedimento de Controle Administrativo perante o CNMP, o qual concluiu pela ilegalidade da promoção do ora impetrante, sob o argumento de o Membro promovido não possuir dois anos na respectiva entrância, não integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade, além de encontrar-se em estágio probatório à época da promoção; (e) a Constituição Federal (art. 93, II, b ), a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (art. 61, IV) e a Lei Orgânica do Ministério Público do Ceará (art. 142) ressalvam expressamente a possibilidade de promoção daquele que não cumpra os requisitos ali previstos na hipótese de não haver quem aceite o lugar vago com tais requisitos; (f) o CSMP/CE seguiu as orientações firmadas na ADI 581, a qual esclareceu que a expressão lugar vago contida na parte final do art. 93, II, b, da Constituição, não significaria cargo, mas sim 3 (três) lugares vagos na lista tríplice de merecimento (doc. 1, fl. 6); (g) a decisão do CNMP violou as determinações da ADI 581, assim como o art. 93, II, a , da CF/88 transformando a promoção obrigatória em ordinária, e criou situação na qual o Impetrante irá figurar em 6 (seis) ou mais listas de promoção por merecimento, reescrevendo por completo o Texto Maior (doc. 1, fl. 6); (h) a lista tríplice foi composta pelos três únicos Membros que manifestaram interesse; e (i) o vitaliciamento, alegado como fundamento para declarar a ilegalidade de sua promoção, não é requisito exigido pela Constituição Federal. Requer, ao final, liminarmente, a suspensão do ato impugnado até o julgamento final desta ação. No mérito, requer a concessão da segurança para anular o ato atacado, com a consequente manutenção da decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Ceará e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores que promoveu o impetrante para a comarca de Aurora/CE (doc. 1, fl. 16). 
    Em 18/4/2018, solicitei prévias informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas em 20/4/2018. 
    Na sequência, em 25/4/2018, deferi a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão impetrada, bem como a tramitação do PCA 1.00998/2017-34, restabelecendo, por consequência, a plena eficácia do Ato de Promoção 217/2017, até ulterior decisão desta CORTE.
    Contra essa decisão, a União interpôs o respectivo recurso de agravo (doc. 39). 
    Instada a se manifestar, a ilustre Procuradora-Geral da República opinou pela concessão da segurança (doc. 45). 
    É o relatório. Decido.
    É o relato do essencial. 
    O objeto do presente mandado de segurança está circunscrito à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional do Ministério Público, que, por provocação de Emerson Maciel Elias, instaurou o Procedimento de Controle Administrativo 1.00998/2017-34 com objetivo de desconstituir o julgamento do edital 067/2017, destinado ao provimento da Promotoria de Justiça de Aurora/CE, mediante promoção por merecimento determinada pelo Ministério Público do Ceará.
    Ocorre, porém, que sobreveio, na espécie, superveniente esvaziamento do Procedimento de Controle Administrativo 1.00998/2017-34 – alvo do presente mandado de segurança – uma vez que, segundo informação contida no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará, o autor do Procedimento de Controle Administrativo em questão, Emerson Maciel Elias, posteriormente, foi promovido à comarca de igual entrância, a 3ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte; não subsistindo, por decorrência lógica, interesse na discussão sobre os critérios de promoção para a Promotoria de Justiça de Aurora/CE – o que caracteriza hipótese de perda de objeto (http://www.mpce.mp.br/portal-da-transparencia/gestao-de-pessoas/quadro-de-membros/membros-ativos/fl.6).
    Por todo o exposto, declaro a PERDA DE OBJETO do Procedimento de Controle Administrativo 1.00998/2017-34 do Conselho Nacional do Ministério Público e, consequentemente, mantida a promoção do impetrante para a Promotoria de Justiça de Aurora/CE (Ato de Promoção 217/2017), realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, JULGO PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA.
    Comunique-se ao CNMP e ao MP/CE.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente